Tribunal: TJPA
Processo: 0003411-35.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003411-35.2013.8.14.0065
APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: MARLENE DA SILVA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0003411-35.2013.8.14.0065

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação/Reexame Necessário

Comarca: Xinguara

Sentenciante: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara

Sentenciado/Apelante:
Município de Xinguara
(Adv. Cristiano P. de Oliveira – OAB/PA – 15.594)

Sentenciada/Apelada:
Marlene da Silva Fonseca
(Def. Púb. Samuel de Sousa Zacarias)

Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que o candidato aprovado dentro
do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II –
In casu
, no Concurso Público nº 001/2009 promovido pelo apelante, a recorrido
obteve a 5ª (quinta) colocação para o cargo
pelo qual conseguiu aprovação, Auxiliar Social, sendo que o edital do certame previa que 05 (cinco) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III –
Correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo a segurança em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV - Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993;

V – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante em custas processuais, mantendo a sentença monocrática nos demais termos;

VI - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, nos termos da fundamentação exposta.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe
parcial
provimento,
e, em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática,
tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

três
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
MARLENE DA SILVA FONSECA,
julgou procedente o mencionado
writ
, determinando que o ora apelante providenciasse a imediata nomeação, posse, lotação e entrada em exercício da apelada no cargo de Auxiliar Social, para o qual foi aprovada. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num. 1108762 – Pág. 3/11), o patrono da apelada relatou que foi realizado pelo apelante o Concurso Público nº 001/2009, tendo a recorrida sido aprovada em 5º (quinto lugar) no cargo de Auxiliar Social.

Salientou que o edital do mencionado certame previa 05(cinco) vagas para o cargo no qual a apelada foi aprovada.

Aduziu, em síntese, que a apelada possuía direito líquido e certo à sua nomeação, visto que foi aprovada dentro do número de vagas do referido concurso.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 1108771 – Pág. 1/2), julgando procedente o
mandamus
, concedendo a segurança em favor da apelada.

Nas razões recursais (Num. 1108772 – Pág. 1/6), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que não convocou a recorrida anteriormente em razão que não poderia o limite legal com a folha de pagamento de pessoal.

Pugnou, ainda, pela isenção no pagamento das custas processuais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de Num. 1108773 – Pág. 1, a autoridade sentenciante recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 1108775 – Pág. 1/5), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do recurso, o mesmo veio à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1118890, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, exarou o parecer de Num. 1333272 – Pág. 1/6, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, no Mandado de Segurança impetrado pela apelada
,
julgou procedente o
writ
, concedendo a segurança pleiteada, tendo determinado que o apelante providenciasse a imediata nomeação, posse, lotação e entrada em exercício da recorrida no cargo de Auxiliar Social, para o qual foi aprovada. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso Público
nº 01/2009, promovido pelo apelante
, o qual encontra-se incluso aos autos (Num. 1108763 – Pág. 2/4).

Na parte que trata do cargo que a apelada se inscreveu e obteve aprovação, Auxiliar Social, ficou estipulada 05(cinco) vagas a serem preenchidas.

No Decreto de Homologação do referido certame (Num. 1108763 – Pág. 8/9), se verifica que a apelada obteve a 5ª (quinta) colocação para o cargo anteriormente mencionado.

Destarte, parece-me claro que a apelada logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
. CANDIDATO

APROVADO DENTRO DO

NÚMERO DE VAGAS

OFERTADAS PELO
EDITAL
.ALEGAÇÃO DO

ESTADO

DE

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA

AFASTADA

PELA

CORTE

DE

ORIGEM

COM

BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE
RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado

dentro do
número de vagas
previsto no
edital
do
concurso
tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO
DE VAGAS
EM
EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 1.

O STF, no julgamento
de
mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese
de
que, "uma vez publicado o
edital
do
concurso
com
número
específico
de vagas,
o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever
de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse
número de vagas
" (Tema n. 161/STF).
2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp

615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.
1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Por conseguinte, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito da apelada de ser nomeada.

Outrossim, a alegação do agravante acerca da discricionariedade da Administração para realizar a nomeação dos candidatos classificados, devendo respeitar o orçamento público, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, resta infrutífera, porque, inexistem elementos comprobatórios que evidenciem as hipóteses excepcionais que ressalvam o dever de nomeação, não é suficiente para infirmar esse direito.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade. 3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)”

Ademais, acerca da afirmativa de inexistência de previsão legal para o quantitativo de vagas ofertadas no Edital, é inadmissível seu acolhimento, de vez que o concurso público só pode ser realizado após a análise da viabilidade orçamentária, além da sua previsão legal, conforme extrai-se da Carta Maior:

“Art. 169.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II- se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”

Por outro lado, entendo que a sentença monocrática deve ser reformada no que tange
à
condenação do apelante ao pagamento de custas processuais
, pois é

cediço que a
Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais quando for sucumbente, conforme preceituava o art.15, alínea “g”, da Lei Estadual nº5.738/93
em vigor à época da sentença monocrática
. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...).

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;”

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO COM PEDIDO RETROATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA.

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL – NATUREZAS DIVERSAS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DIREITO RECONHECIDO – SÚMULA Nº 21 DO TJPA.

PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 76 DE 28/12/2011. FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE CUSTAS - LEI ESTADUAL – APLICAÇÃO - EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

7- De acordo com o art. 15 “g” da Lei Estadual nº.5.738/93, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9- Omissis
. (TJ-PA - APL: 2013.3.020611-6 , Relator
a
:
Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro
, 2ª C
âmara
C
ível
Is
olada
,
J. 27/06/2016, P
.
08/072016
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE -PRECEDENTES DO STJ. REFORMADA A SENTENÇA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE BELÉM DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. ART. 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Conforme jurisprudência do STJ é possível a arguição de imunidade tributária incidente em exceção de pré-executividade nas hipóteses em que ela é comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2-
- Isenta-se a Fazenda Pública das custas processuais, ex vi do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº.5.738/93
. 3- À unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e parcialmente provido apenas para isentar o Município de Belém da condenação ao pagamento de custas judiciais. (TJ-PA - APL: 201030035401 PA, Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 29/10/2014, P. 30/10/2014)”

Por conseguinte, sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, apenas
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais
, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

Em sede
de
Reexame Necessário
, sentença monocrática parcialmente modificada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020